Tribunal: TJDFT
Processo: 0726335-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. BEM PENHORADO DE TERCEIRO. APLICABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRECEDENTE.
1. O executado que alega não ser proprietário do bem penhorado é parte ilegítima para pleitear a desconstituição do ato, inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil.
2. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
3. Defere-se o pedido de penhora sobre os rendimentos líquidos pois, no caso concreto, não ficou demonstrado que a constrição possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida.
5. Deu-se provimento ao recurso para deferir o pedido de penhora.